Tribunal: TJDFT
Processo: 0730023-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730023-49.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ADRIANO NUNES BONIFACIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para a configuração do crime de estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal, faz-se necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) emprego de artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento; (ii) induzimento ou manutenção da vítima em erro e (iii) obtenção da vantagem patrimonial ilícita, em prejuízo alheio (do enganado ou de terceiros). 2. O conjunto probatório revela que o acusado agiu com dolo específico de induzir ou manter a vítima em erro, mediante artifício ou ardil, a fim de obter, para si, vantagem ilícita, causando lesão patrimonial à vítima, no valor de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), ao adquirir um aparelho de celular, anunciado no OLX, simulando que havia feito transferência bancária do valor e exibindo fotografia do comprovante de transferência eletrônica do valor pactuado. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do CPP, alegando a ausência de prova suficiente da autoria; b) artigo 157 do Código de Processo Penal, sustentando que a condenação estaria embasada em prova ilícita, na medida em que não teria sido disponibilizada a íntegra dos áudios interceptados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Com efeito, a turma julgadora, após examinar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “A prova oral, composta pelos depoimentos uníssonos e coesos da vítima e das testemunhas ouvidas em juízo, ratifica integralmente os elementos que fundamentaram a denúncia, formando um conjunto probatório firme e seguro para amparar a condenação dos acusados” (ID Num. 42314747 - Pág. 9). “O acervo probatório demonstrou que os acusados possuíam potencial consciência da ilicitude de seus atos, configurando a existência da fraude e do dolo, exigidos como elementos subjetivos do tipo” (ID Num. 42314747 - Pág. 9). E rever tais assertivas é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também, não merece curso o inconformismo lastreado no indicado malferimento ao artigo 157 do CPP, pois “não enfrentada no julgado impugnado tese respeitante a artigo de lei federal apontado no recurso especial, há falta do prequestionamento, o que faz incidir in casu o óbice da Súmula 282 do STF” (AgInt no AREsp 1646277/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 22/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017